Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733624-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de concessão real de uso de 10 imóveis da agravada e concedeu prazo para requerimento de diligências, sob pena de suspensão do feito (ID 243479427). Em suas razões (ID 75073853), sustenta que: 1) diferentemente do afirmado pelo juízo, os direitos de concessão real de uso possuem valor econômico; 2) é possível a penhora sobre o direito real de uso de bem público, pois a lei permite ao concessionário alienar seu direito por ato voluntário; 3) a averbação da concessão real de uso na matrícula dos imóveis prova que o direito não é personalíssimo e são transmissíveis, porque são passíveis de alienação pela agravada no âmbito de programa de concessão de crédito solidário; 4) o art. 835, XIII, do Código de Processo Civil – CPC é expresso quanto à possibilidade de que a penhora recaia sobre “outros bens”; 5) há expressividade econômica sobre o próprio direito de concessão real de uso; 6) é desnecessário que a agravante tenha o encargo gravoso de demonstrar que a agravada recebe frutos ou que assegure o direcionamento da função social dos imóveis recebidos em concessão real de uso do ente público; 7) realizada a penhora, não há prejuízo ao ente público concedente, pois a lei prevê a intimação do proprietário do terreno para que tenha conhecimento e possa impugnar o ato; 8) o crédito executado tem natureza alimentar, equipara-se ao crédito trabalhista para fins de recebimento de preferência e satisfação. Alega que o pedido de efeito suspensivo objetiva afastar a suspensão do feito e permitir a averbação premonitória na matrícula dos imóveis. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para permitir a penhora dos direitos de concessão real de uso da agravada sobre os imóveis enumerados. Preparo recolhido (ID 74793646). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da penhora do direito de concessão real de uso de diversos imóveis enumerados pela agravante. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinada a suspensão do processo não configura risco de dano. Não há, a princípio, indicativo de dilapidação patrimonial pela devedora a justificar a análise do mérito do recurso neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator